Tribunal: TJDFT
Processo: 0758543-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0758543-03.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CONSOELIO CARVALHO RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Consoelio Carvalho Ramos (ID 41874041) contra a decisão desta Presidência (ID 41508986) que não conheceu do recurso extraordinário manejado pela ora embargante por ausência do recolhimento do preparo. A embargante alega omissão na decisão embargada sob o argumento de que a falta do preparo não deve gerar a deserção do recurso se for recolhido em dobro. Cita dispositivos do diploma processual para fundamentar suas alegações. Requer, portanto, o conhecimento do recurso extraordinário. De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. A decisão que não conheceu do recurso extraordinário foi clara ao registrar que a parte recorrente manejou o recurso extraordinário e não demonstrou o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Frisou-se que ela não é beneficiária da justiça gratuita e efetuou o recolhimento do preparo e das custas referentes ao recurso inominado quando da sua interposição. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais. Observa-se, portanto, que a embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente